Tribunal: TJMT
Processo: 0000653-26.2020.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000653-26.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GENILSON APARECIDO DA SILVA - CPF: 694.126.001-78 (APELANTE), LUCILENE VIDAL DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR AO MENOR QUANTITATIVO PREVISTO EM LEI – VIABILIDADE – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – ÚNICOS VETORES VALORADOS DE MODO PEJORATIVO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA JUSTIFICAR O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – 2. POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se os únicos vetores valorados negativamente na pena-base apelante foram assim aquilatados com base em fundamentação inidônea, a
pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.

Descabe a negativação da culpabilidade com alicerce em elementos inerentes ao conceito de crime, a teor do que dispõe o Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, tampouco é possível sopesar em desfavor do apelante, a título de motivo do crime, a simples ausência de motivo aparente para perpetrar o ilícito, porque, a toda evidência, essa justificativa não retrata um elemento concreto que denote uma maior reprovabilidade da conduta do apenado.

2. Nos termos do julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

3. Apelo parcialmente provido, pena definitiva redimensionada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Genilson Aparecido da Silva
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Penal n. 0000653-26.2020.8.11.0064, condenou-o pela prática do crime de
ameaça (art. 147 do Código Penal), com as implicações da Lei Maria da Penha, à sanção de 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) de indenização por danos ocasionados à vítima.

O apelante, forte nas razões encontradiças no ID 71052022, almeja a fixação da pena-base no mínimo legal, tendo em vista que as circunstâncias judiciais negativadas, isto é, a culpabilidade e os motivos do crime, foram assim aferidos de modo inidôneo
; postulando, outrossim, a exclusão do valor arbitrado a título de indenização à vítima, diante da ausência de provas que demonstrem o prejuízo por ela sofrido.

Nas contrarrazões jungidas no ID 71052025, o Ministério Público colima o desprovimento da vertente irresignação; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que se vê no ID 72863473.

É o relatório. Inclua-se o presente recurso em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, que se encontra nas p. 1 e 2 do ID
71052009
, narra os fatos desta forma:

[...] em 10/1/2.020, por volta das 19h, na residência comum, localizada na Rua 5, nº 12, Bairro Carlos Bezerra II, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com palavras,
ameaçou de causar mal injusto e grave
sua companheira Lucilene Vidal dos Santos, conforme BOPM 2020.10336 de fls. 3/4 e declarações vitimárias de fls. 11.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes. Consta que a vítima tinha uma filha.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado chegou em casa, xingou a vítima e a filha dela, mandou a filha dela embora de casa e disse para a vítima que quando a filha dela fosse embora ele ensinaria para ela que ele manda na casa. Acionada, a polícia militar prendeu o denunciado em flagrante delito. Interrogado o denunciado negou os fatos [...]

Registre-se, por necessário, que não há questionamento do apelante acerca da materialidade e autoria delitivas, limitando-se, sua defesa, a impugnar a pena-base que lhe foi impingida, a par de também se insurgir em relação ao pagamento de indenização à vítima.

No que diz respeito à dosimetria da pena, não se pode olvidar que, para a aplicação da sanção inicial, o juiz possui grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses vetores.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pela judicante de primeiro grau quando da aplicação da pena do apelante
:

[...] A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01(um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e devia ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

III –
Em relação à
conduta social
e p
ersonalidade

IV –
No que tange ao
motivo do crime
este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V -
As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo pena.

VI -
Quanto ao
comportament
o da vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.343/2006.

Assim, diante,
agravo em 15 dias a pena do acusado.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Desse modo, mantenho a pena no quantum já fixado, qual seja, em
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção
. [...].
Destaques no original.

Como se vê do excerto da sentença acima transcrito, deve ser acolhido o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, tendo em vista que a magistrada de primeiro grau aferiu pejorativamente apenas a culpabilidade e os motivos do crime; sobrelevando-se destacar, ademais, que assim agiu com base em argumentos genéricos e ínsitos ao tipo penal.

Com efeito, a sentenciante aduziu que a culpabilidade do apelante foi acentuada porque
possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e devia ter agido com conduta diversa da que teve
, dados, esses, que são inerentes ao conceito de crime, a teor do que dispõe o
Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, segundo o qual:
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
.

Do mesmo modo, não se pode admitir a valoração depreciativa dos motivos do crime, tal como entendeu a juíza de primeiro grau, tão somente com base no fato de o apelante não ter tido motivo aparente para perpetrar o ilícito, porque, a toda evidência, essa justificativa não retrata um elemento concreto que denote uma maior reprovabilidade da conduta do apenado.

Aliás, sobre a necessidade de serem indicados dados concretos acerca da excepcionalidade da conduta do agente a fim de justificar o recrudescimento da pena-base, eis o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE, OS MOTIVOS,
A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO VETORIAL DESVALORADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. NOVA PENA FIXADA EM 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

-
Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base
. Precedentes.

- Sob essas diretrizes, as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
, aos
motivos do crime
, à personalidade, à conduta social e às consequências do delito
foram consideradas negativas, com esteio em fundamentos genéricos e sem lastro em circunstâncias concretas, de modo que reputei ilegal o desvalor que lhes foi conferido
. Quanto às circunstâncias do delito, foram agravados porque as vítimas ficaram aproximadamente 20 minutos sob o poder dos assaltantes; que a todo momento as ameaçavam de morte e lhes exigiam jóias e dinheiro (e-STJ, fl. 22), a demonstrar a intensa ameaça que sofreram e a maior periculosidade da empreitada criminosa.

(...)

(STJ, AgRg no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).
Destacamos

Por conseguinte, d
iante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta ao apelante, da seguinte forma:

Na
primeira etapa do cálculo dosimétrico, tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais sopesadas desfavoravelmente ao apelante, fixo a pena-base em 1 (um) mês de detenção. Na segunda fase, diante da ausência de atenuantes a serem aplicadas, mantenho a incidência da agravante descrita na alínea
f
do inciso II do Art. 61 do Código Penal e agravo em 15 (quinze) dias de detenção a pena, tal como procedeu a sentenciante, encontrando, assim, a pena intermediária de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
,
que torno definitiva
à mingua de causa de diminuição e/ou de aumento de pena, mantido o regime inicial aberto.

Por derradeiro, não deve ser acolhido o pedido de afastamento da condenação do apelante concernente à indenização por danos ocasionados à vítima sob o argumento de que inexistiu instrução probatória no sentido de comprovar o prejuízo dela, na medida em que há pedido expresso de indenização lançado na denúncia e o juízo da instância singela corretamente justificou a fixação dos danos morais com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e na tese firmada em julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça que tem a seguinte redação:

Nos casos de
violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico
e familiar, é possível a
fixação de valor mínimo indenizatório a título de
dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.

Destacamos.

Posto isso, em sintonia parcial com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de
Genilson Aparecido da Silva
, para reduzir sua pena-base ao mínimo legal e redimensionar sua sanção definitiva pelo cometimento do crime de ameaça
com as implicações da Lei Maria da Penha
(art. 147 do Código Penal) para
1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
, mantido o regime inicial
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021